Tribunal: STF
Processo: RE 87833
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.A EXIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 116 DA
CONSTITUIÇÃO SÓ SE FAZ INDISPENSAVEL QUANDO OCORRA A DECLARAÇÃO,
AINDA QUE SEJA IMPLICITA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE
CONHECE PELA INEXISTÊNCIA DO FATO QUE SE EMBASOU.